Tribunal: TJMMG
Processo: 2000641-18.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000641-18.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 24/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE COAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – OMISSÃO NA ANÁLISE DE TRÊS PRELIMINARES QUE NÃO FORAM APRESENTADAS PELA DEFESA – INOCORRÊNCIA – A DEFESA DO EMBARGANTE APRESENTA UM ROL DE 13 (TREZE) PERGUNTAS NOS PEDIDOS FINAIS DE SUA INICIAL, ABRINDO UM LEQUE ENORME DE DISCUSSÕES QUE SERIAM OPORTUNAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE CORRESPONDÊNCIA DOS QUESTIONAMENTOS COM OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS LANÇADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – RECURSO NÃO PREENCHE SUA FINALIDADE LEGAL – REAPRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o ex-2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alysson Felipe Alves Gomes, ex-2º Sgt PM, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (Evento 27), em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores rejeitaram as três preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o apelante a 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, como incurso nas iras do art. 342 (por seis vezes), c/c o art. 70, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal militar (CPM). Alega a defesa do embargante que o recurso de apelação não trouxe apenas três preliminares para serem analisadas, mas seis. Diz que percebe-se que estas preliminares foram inferidas de forma pessoal, sem, contudo, constar os elementos essenciais de uma sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Desta forma, entende que houve omissão por parte da Primeira Câmara, que deve ser esclarecida, sob pena de violação do princípio da imparcialidade e da ilegalidade. Além do mais, entende que as rejeições destas preliminares foram discorridas em um discurso pessoal, senão miliciano, diferente dos preceitos e princípios administrativos em volta do Poder Judiciário, reverberando em decisões já rechaçadas pela Organização dos Estados Americanos (OEA), quanto à parcialidade da Justiça Militar estadual. Narra que o acórdão embargado demonstra violação dos direitos fundamentais e humanos do recorrente, uma vez que a Primeira Câmara buscou imputar um crime militar ao embargante, que era civil, sendo o processo arquivado, comprovando que a perseguição está provada não só no âmbito da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), mas também da Justiça Militar, diante das omissões, contradições e obscuridades. Sustenta a defesa que os desembargadores se omitiram quanto aos vídeos que foram apagados no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que filmaram toda a ação parcial entre juízes, promotores e testemunhas; e que se omitiram quanto à possibilidade de realização de perícia para recuperar os vídeos do TJMMG, bem como quanto aos vídeos das audiências, dos quais foi colocada apenas parte, e não sua integralidade. Por fim, diz que os desembargadores buscaram atacar o embargante, sem qualquer prova, demonstrando o ódio que possuem em seu desfavor. Afirma a defesa que os desembargadores menosprezam a situação médico-psicológica do recorrente à época dos fatos, através de um sistema corporativista para proteger as oficiais médicas peritas. Faz as perguntas que seguem. Se as médicas realizam um trabalho sério, ajudando os policiais militares, então por qual motivo temos uma grande porcentagem de “praças” que se suicidam? Se o sistema de saúde das psicólogas e psiquiatras da PMMG atua de forma séria, por qual motivo a Sgt Denise e o Cabo Jesiel se suicidaram? Diante do exposto, requer a defesa o deferimento do pleito embargado, bem como a apresentação, na sentença, de respostas às questões que seguem: - Por qual motivo não foram analisadas todas as preliminares? - Por qual motivo o acórdão não foi fundamentado? - Qual a dificuldade em ler uma apelação extensa? - Em qual momento a apelação foi confusa? - Quais foram as informações que motivaram a inferir que a apelação seria uma “estória”? - Sendo os Exmos Desembargadores processados pelo Embargante, no processon. 2000699-89.2021.9.13.0004? - Qual o motivo de militância e corporativismo em prol de oficiais, inclusive corrupção, violação de direitos humanos e da dignidade da pessoa humana? TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Por qual motivo foram inseridas informações falsas no acórdão? - Se as médicas peritas psicólogas e psiquiatras fazem um trabalho sério, porque militares continuam a suicidar-se? - Se a ajuda psicológica e psiquiatra da PMMG é para readaptar militares, de forma a aproveitar o potencial de trabalho em prol da instituição policial militar, conforme cita-se no acórdão, preocupa-se então com a instituição militar em menosprezo à saúde do policial? - A Primeira Câmara tem competência para interpretação do suposto crime com concurso formal, sendo que conforme a Constituição Federal, a lei retroage apenas para benefício do réu, haja vista que o crime ocorreu na vigência da lei de 2023? - Em quais processos o embargante supostamente teria coagido as vítimas? - Qual a fundamentação legal e jurídica que os desembargadores tiveram para inferir que o embargante era militar quando da prática do crime militar, devido a anulação do ato administrativo ilegal que indeferiu a baixa da PMMG? - Por qual motivo os desembargadores resistem em aplicar a regra geral da Súmula 473, quanto à anulação de ato administrativo ilegal, porque deles não se originam direitos? Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Estabelece o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) que: “Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. O Código de Processo Civil (CPC) em seu artigo 1022, estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Ao analisar a inicial apresentada, verifico de imediato o inconformismo do embargante pelo fato de terem sido analisadas apenas três preliminares, contudo o recorrente não se dignou a dizer quais as outras três que deixaram de ser examinadas. Preliminares são questões que devem ser decididas antes da análise do mérito da ação penal, porque dizem respeito à própria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 formação da relação processual e podem incorrer em nulidades que podem contaminar todo o julgamento do processo. Cabe à defesa do réu, quando interpuser o recurso de apelação, a formulação das preliminares que deseja que sejam analisadas, logo no início da peça vestibular. Neste feito, entretanto, a defesa se preocupou em apresentar uma inicial no recurso de apelação extensa e confusa, deixando de enumerar as preliminares que gostaria que fossem analisadas. Mesmo assim, o Ministério Público em primeiro grau, em contrarrazões apresentadas no evento 516, fez um esforço e enumerou três preliminares, que foram analisadas pela Primeira Câmara. Portanto, se a defesa não citou a matéria que deveria ter sido analisada, fica difícil a Primeira Câmara adivinhar o que deseja a defesa, em se tratando de uma inicial extensa, muito confusa e pouco elucidativa. Os argumentos da defesa do embargante prosseguem referindo-se a decisões rechaçadas pela Organização dos Estados Americanos (OEA); violação de direitos fundamentais e humanos; imputação de crime militar ao embargante que era civil (argumento já analisado e rejeitado no acórdão, na terceira preliminar); omissão quanto a vídeos que foram apagados por este Tribunal; omissão quanto à possibilidade de realização de perícias para recuperação de vídeos; ataque ao embargante com informações falsas, sem as mencionarem; menosprezo pela situação psicológica do embargante à época dos fatos; questionamento sobre a seriedade do sistema de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em razão do suicídio da Sargento Denise e do Cabo Jesiel, matéria esta que nada tem a ver com o processo ora em análise. Pois bem. O voto condutor proferido no acórdão do evento 27 dos autos teve como objetivo muito claro apreciar os argumentos apresentados pela acusação e pela defesa, para analisar se a sentença de primeiro grau deveria ser mantida ou não. Os embargos de declaração servem para a análise daqueles pontos que são considerados obscuros, contraditórios ou omissos, mas precisam ser delimitados dentro do que decidiu o acórdão. As omissões alegadas pela defesa do embargante abrem um leque imenso de discussão, com apresentação de 13 (treze) perguntas abertas e dissociadas do acórdão combatido, e esta irresignação nos remete obrigatoriamente à apreciação de todo o acervo probatório carreado aos autos originários, cuja discussão seria oportuna durante a instrução processual em primeiro grau, que já se exauriu. Portanto, as alegações de omissões sustentadas pela defesa não encontram correspondência nos fundamentos jurídicos lançados no acórdão impugnado, razão pela qual entendo que não houve a demonstração do cabimento dos embargos de declaração, conforme estabelece o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o artigo 1022 do Código de Processo Civil (CPC). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Não é possível admitir-se um recurso sem que seja evidenciado que ele preenche a sua finalidade legal. Não houve a indicação de omissões no acórdão proferido, mas, sim, aflora uma irresignação e uma busca pela reapreciação do acervo probatório carreado aos autos originários que culminaram com a condenação do embargante em primeira e segunda instância. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator